Tribunal: TCU
Processo: 034.455/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra deliberação que aplicou ao prefeito sucessor multa em virtude da omissão do dever de prestar contas ou da adoção de medidas com vistas ao resguardo do patrimônio público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo responsável Joel Ferreira Lima, ex-prefeito de Ibiracatu/MG, em face do Acórdão 5792/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.